Tribunal: TJBA
Processo: 8154109-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154109-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR PAIXAO DE JESUS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Eliomar Paixão de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados em face do Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação quanto à cessão de crédito torna inválida a cobrança; (ii) saber se a inscrição do apelante nos órgãos de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos danos, cabendo a ele comprovar a regularidade da cobrança.

4. O réu comprovou a existência do contrato, faturas não quitadas e o termo de cessão de crédito firmado com o banco cedente. A ausência de notificação ao devedor não desobriga o cumprimento da obrigação, nem retira a legitimidade do cessionário para promover a cobrança e realizar inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

5. A inscrição decorreu de inadimplência comprovada, caracterizando exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude do ato e, por consequência, a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a cobrança nem impede o cessionário de adotar medidas conservatórias, incluindo a inscrição do devedor nos cadastros restritivos. 2. Configurada a inadimplência, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 188, I, 286, 290 e 293; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.058.409/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 05.11.2013; TJBA, Apelação nº 8129018-22.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8154109-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIOMAR PAIXAO DE JESUS
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator